Tribunal: STF
Processo: ARE 1391111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recursos defensivos – Preliminar de Inépcia da denúncia – A denúncia, tal como lançada, não impossibilitou ou dificultou a defesa. Ao revés, permitiu o amplo exercício desse direito – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados surpreendidos trazendo consigo e guardando drogas variadas, nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Associação para o tráfico – Não se demonstrou que os apelantes estavam agindo com um só animus, qual seja, o de se associarem, com estabilidade e de maneira duradoura, para a prática criminosa – Penas de partida inalteradas, diante da variedade e nocividade das substâncias apreendidas – Redutor negado, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – Regime mantido, mercê da gravidade concreta da conduta praticada – Isenção de Custas – Pedido a ser pleiteado por ocasião da execução do julgado – Apelos parcialmente providos, a fim de absolver os acusados do crime de associação para o tráfico” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada “sob critério puramente arbitrário, pela mera quantidade de drogas. Com a devida vênia, há clara inidoneidade de fundamentação no v. acórdão, na medida em que a redução foi negada ao Recorrente sem que se fizesse qualquer menção a elementos dos autos que indicassem que o Recorrente não preencheu os requisitos legais” (fl. 7, e-doc. 15)



    Sustenta que, “preenchidos todos os requisitos constantes no artigo 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas, a referida causa de diminuição deveria ter incidido em seu grau máximo, qual seja em 2/3 (dois terços)” (fl. 8, e-doc. 15).



    Argumenta que “houve patente omissão no v. acórdão ao deixar-se de fundamentar a imposição de regime fechado” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pleiteia “seja corrigido o regime inicial de cumprimento de pena, 
fixando-se, ao menos, o regime semiaberto” (fl. 11, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    No agravo, o agravante sustenta que “o presente recurso trata de matéria jurídica, e não fática” (fl. 5, e-doc. 25).



    Salienta que “toda a matéria foi debatida no Tribunal de origem conforme se observa do acórdão. Preenchido, pois, o requisito do prequestionamento, inclusive pela oposição de embargos declaratórios” (fl. 5, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou o Agravo em Recurso Especial n. 2.104.123/SP nos seguintes termos: 



    “A partir do trecho acima transcrito, observa-se que a quantidade do entorpecente apreendido foi utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e na terceira fase para afastar o redutor, o que contraria a jurisprudência desta Corte, que no julgamento do HC 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).



    Importante registrar também que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante, nos termos do julgamento proferido pela Quinta Turma no AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/10/2021.



    Diante do cenário acima exposto, é necessária a realização de nova dosimetria da pena.



    Mantidos os parâmetros utilizados na origem e aplicando-se o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, a pena do recorrente fica estabelecida em 2 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão.



    O regime prisional adequado à espécie é o semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade/variedade da droga). Nessa linha:



    (…)



    Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da aferição desfavorável da quantia e da espécie das substâncias apreendidas (art. 44, III, do CP).



    Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial para fixar a pena do recorrente em 2 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto” (fls. 3-6, e-doc. 42).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.6.2022 (e-doc. 48). Operou-se, portanto, a substituição do julgado nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DA PARTE PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICILIADADE. 1. O recurso especial interposto pela parte ora embargante foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo transitado em julgado em 12.03.2018. 2. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o agravo de instrumento e, consequentemente, o recurso extraordinário” (AI n. 685.331-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora